Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-41.2019.8.11.0048
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001815-41.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON DELGADO DA SILVA - CPF: 059.429.481-94 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001815-41.2019.8.11.0048

APELANTE: EDERSON DELGADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – HARMONIA E CONVERGÊNCIA DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS – PEDIDO ALTERNATIVO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA PENA – EFEITOS SOBRE O REGIME INICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE – REDUÇÃO PARA O VALOR MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que o apelante concorreu para a prática da venda de drogas realizada por adolescente, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT).

A natureza e quantidade da droga apreendida no caso concreto (pasta base de cocaína e maconha) podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição decorrente do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos em desfavor de agente primário por crime praticado sem violência ou grave ameaça autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001815-41.2019.8.11.0048

APELANTE: EDERSON DELGADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ederson Delgado da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do processo nº 0001815-41.2019.8.11.0048, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 170337182).

Inconformado,
Ederson Delgado da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 170337189) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, (ii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, (iv) fixação da pena-base no mínimo legal, (v) alteração da fração de diminuição decorrente da incidência da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (vi) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (viii) aplicação da detração e (ix) redução do valor dos dias-multa (ID 175570698).

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que as frações utilizadas na terceira fase da dosagem da pena sejam alteradas (ID 179029193).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, a fim de que a pena do apelante seja reduzida em 1/6 (um sexto) em virtude da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, assim como não se opôs ao acolhimento do pedido de redução do valor dos dias-multa (ID 1897774694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001815-41.2019.8.11.0048

APELANTE: EDERSON DELGADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ederson Delgado da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 170337166).

Tendo em vista que o apelante foi absolvido da acusação de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e que houve apenas recurso por parte da defesa, o presente voto ater-se-á apenas à imputação relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

De acordo com a denúncia, em 14/09/2019, por volta das 12 horas, o apelante
Ederson Delgado da Silva
guardou, expôs à venda e vendeu 02 (duas) caixas com 82 (oitenta e duas) pedrinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) trouxinha com substância análoga à pasta base de cocaína e 03 (três) porções grandes de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da narrativa acusatória, “
a Polícia Militar recebeu informações de que o endereço supramencionado era usado como ponto para venda de drogas. À vista disso, os policiais encetaram diligências no local indicado e, na ocasião avistaram o denunciado
Ederson
e o adolescente
Luiz Diego
vendendo drogas para
Pedro Carvalho
. Ao ser indagado pelos milicianos,
Pedro Carvalho
afirmou que é usuário de entorpecentes e que teria adquirido a droga de
Ederson
e
Luiz Diego
, sendo que pagou a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) pelo produto ilícito
” (ID 170337166).

Informou-se quem após, “
os policiais militares fizeram abordagem e lograram êxito em localizar as drogas supramencionadas. Cumpre salientar que no momento da abordagem, após observarem a traficância, os policiais flagraram o denunciado
Ederson
enterrando uma porção de maconha no quintal. Outrossim, o Laudo Pericial Preliminar (fls. 27/29) apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA
” (ID 170337166).

Ao final, sublinhou-se que “
fora encontrado na residência a quantia de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), divida em cédulas de R$50,00, R$20,00, R$10,00, R$5,00 e R$2,00, e a quantia de R$19,15 (dezenove reais e quinze centavos) divididas em duas moedas de R$1,00, treze moedas de 50 centavos, vinte e três moedas de 25 centavos, vinte e quatro moedas de 5 centavos e trinta e sete moedas de 10 centavos, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.272980
” (ID 170337166).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 94/2019/DP, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2019.275980 (ID 170337166 – pp. 10/14), nas declarações dos policiais militares
Miguel Gomes de Lima
e
Sérgio Paulino da Silva
(ID 170337166 – pp. 15/16 e pp. 17/18), do adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
(ID 170337166 – pp. 19/20) e no interrogatório do apelante
Ederson Delgado da Silva
(ID 170337166 – pp. 22/24).

O laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2019.012071-01 atestou que as
83 (oitenta e três) porções de material de tonalidade amarelada apreendidas
tinham massa total de
15,80g (quinze gramas e oitenta centigramas)
e apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
e as
03 (três) porções de material vegetal
, com massa total de
30,90 (trinta gramas e noventa centigramas)
apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
(ID 170337166 – pp. 45/49). O resultado foi confirmado pelo laudo nº 3.14.2019.60455-01 (ID 170337177).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Miguel Gomes de Lima
,
Sérgio Paulino da Silva
,
Fábio Danny Alves Mota
,
Rosanir da Silva
e
Pedro Carvalho de Souza
, assim como ao interrogatório do apelante
Ederson Delgado da Silva
.

Em suas declarações em juízo o PMMT
Miguel Gomes de Lima
afirmou que estava de serviço na data dos fatos, oportunidade em que foram acionados via 190 relatando que na casa do apelante
Ederson Delgado da Silva
estava havendo uma grande movimentação de usuário de drogas e que no local estava havendo o comércio de entorpecentes. Disse após contatarem a Polícia Civil, dirigiram-se ao local em uma viatura descaracterizada onde confirmaram a movimentação de usuários. Afirmou que abordaram o usuário
Pedro Carvalho de Souza
, com quem encontraram uma porção de pasta base. Esclareceu que
Pedro Carvalho de Souza
admitiu que comprou o entorpecente naquele local pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais). Sublinhou que no momento da abordagem flagraram o apelante
Ederson Delgado da Silva
enterrando uma porção de maconha, inclusive confirmou que o apelante estava com as mãos sujas de terra.

A testemunha
Sérgio Paulino da Silva
confirmou que após a abordagem do usuário localizado do lado de fora (
Pedro Carvalho de Souza
) encontraram entorpecentes, que
Pedro Carvalho de Souza
disse ter adquirido do apelante
Ederson Delgado da Silva
e de um menor que estava na residência (
Luiz Diego
). Disse que ao entrarem na residência, flagram o apelante
Ederson Delgado da Silva
no fundo da residência enterrando substância entorpecente (uma porção de maconha). Relatou que no local também foram encontrados outros entorpecentes e valores financeiros.

Por sua vez, a testemunha
Fábio Danny Alves Mota
, após relatar como se deu a abordagem, confirmou que o usuário abordado (
Pedro Carvalho de Souza
) confirmou que comprou o entorpecente de duas pessoas que estavam dentro da residência. Disse que no interior da residência, um dos envolvidos (apelante
Ederson Delgado da Silva
) estava em atitude suspeita no terreno da casa, onde conseguiram verificar que ele havia enterrado entorpecente (maconha). Destacou que na residência tinha droga e dinheiro trocado.

De sua parte,
Pedro Carvalho de Souza
disse que foi a primeira vez que tinha ido àquele local. Afirmou que ao chegar adquiriu uma pedra de pasta base do menor/adolescente
Luiz Diego
, pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais). Relatou que não conhecia o apelante
Ederson Delgado da Silva
.

A testemunha
Rosanir da Silva
não trouxe esclarecimentos a respeito dos fatos narrados na peça inaugural.

Em seu interrogatório, o apelante
Ederson Delgado da Silva
afirmou que foi até o local em que foi preso para comprar uma porção de maconha, mas negou envolvimento com o comércio de entorpecentes. Admitiu que tentou enterrar o entorpecente.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Ederson Delgado da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 170337189) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, (ii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, (iv) fixação da pena-base no mínimo legal, (v) alteração da fração de diminuição decorrente da incidência da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (vi) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, (vii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (viii) aplicação da detração e (ix) redução do valor dos dias-multa (ID 175570698).

Tendo em vista a pluralidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Dos pedidos de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), de desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em seu argumento inicial, o apelante sustenta a ausência de provas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, alegando ser mero usuário.

Inicialmente alega que o menor
Luiz Diego S. Martins
admitiu que estava comercializando entorpecentes e que o apelante
Ederson Delgado da Silva
foi ao local apenas para comprar maconha. Sublinhou que o usuário
Pedro Carvalho de Souza
afirmou que comprou drogas do menor
Luiz Diego S. Martins
, afirmações que já havia feito em seu interrogatório.

Aduziu que a quantidade de entorpecente localizada era ínfima e que o depoimento dos policiais militares foi contraditório, vez que não teriam esclarecido quem foi o responsável pelo comércio do entorpecente. Argumenta que a condenação está amparada apenas na palavra dos policiais, não havendo prova que demonstre a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Após a menção a diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que entende amparar seus argumentos, reforçou a tese de que não haveria provas de que o concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em face destes argumentos, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal.

Entretanto, os pedidos formulados não são procedentes.

Em
primeiro lugar
, os policiais militares
Miguel Gomes de Lima
e
Sérgio Paulino da Silva
afirmaram, na fase policial, que o usuário
Pedro Carvalho de Souza
disse que adquiriu o entorpecente com o apelante
Ederson Delgado da Silva
e com o adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
(ID 170337166 – pp. 15/16 e pp. 17/18).

E esta declaração foi
confirmada
pela testemunha PMMT
Sérgio Paulino da Silva
na fase
judicial
, ocasião em que reiterou que
Pedro Carvalho de Souza
disse ter adquirido do apelante
Ederson Delgado da Silva
e de um menor que estava na residência (
Luiz Diego
). A testemunha
Fábio Danny Alves Mota
também relatou na fase do contraditório que
Pedro Carvalho de Souza
afirmou ter comprado a droga de duas pessoas que estavam na residência.

Ou seja, as informações colhidas nas duas fases da persecução penal são convergentes no sentido de que a droga apreendida com o usuário
Pedro Carvalho de Souza
foi vendida pelo apelante
Ederson Delgado da Silva
e pelo menor
Luiz Diego dos Santos Martins
. Aqui deve-se registrar que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Embora
Pedro Carvalho de Souza
tenha dito na fase judicial que pegou a droga com o adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
, que não atribuiu sua propriedade ao apelante, apesar de
Ederson Delgado da Silva
estar no local, as declarações policiais são absolutamente coesas e convergentes, não deixando qualquer dúvida quanto a confirmação realizada no momento de sua abordagem.

Portanto, o conjunto probatório converge no sentido de que a porção de pasta base de cocaína encontrada com o usuário
Pedro Carvalho de Souza
foi vendida pelo apelante
Ederson Delgado da Silva
e pelo adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
.

Conquanto a simples confirmação do comércio seja suficiente para caracterização do crime de tráfico de drogas, é importante salientar que no local foram localizadas
83 (oitenta e três) porções de material de tonalidade amarelada apreendidas
tinham massa total de
15,80g (quinze gramas e oitenta centigramas)
e apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
–
quantia incompatível com a alegação de mero consumo
.

Inobstante a alegação do apelante de que foi ao local apenas para comprar e consumir maconha, é certo que o argumento não se sustenta, pois houve confirmação de que participou do comércio da pasta base de cocaína.

Mas, ainda que se considere apenas a maconha localizada com o apelante, a prova dos autos não deixa dúvidas de que o material também se destinava ao tráfico.

Analisando as declarações do adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
, tem-se que o menor admitiu que traficava pasta base de cocaína, mas negou ser vendedor de maconha. O adolescente disse que a maconha localizada se destinava ao seu próprio consumo (ID 170337166 – pp. 19/20).

Entretanto, o adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
declarou que o apelante foi ao local para comprar maconha, oportunidade em que disse que ele poderia experimentá-la para decidir qual levaria (ID 170337166 – pp. 19/20), tendo apelante apresentado versão idêntica, dizendo que experimentou a droga para ver se era boa, sequer chegando a pagar por ela (ID 170337166 – pp. 22/24).

Mas, o apelante
Ederson Delgado da Silva
disse que não conhecia o adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
.

Ora, se eles não se conheciam, de onde viria tamanha confiança para que parte da droga fosse entregue ao apelante sem garantia alguma de pagamento? Mais do que isso, se o adolescente
Luiz Diego dos Santos Martins
não comercializava maconha, por que ela foi cedida ao apelante
Ederson Delgado da Silva
sem contraprestação financeira?

Ou seja, havia entre o apelante e o adolescente relação de proximidade e de confiança.

Em
segundo lugar
, quando os policiais militares o abordaram, o apelante estava enterrando a porção de maconha que estava portando no terreno da residência. O ato não converge com a ação de mero usuário, que simplesmente estaria com porção destinada ao próprio consumo, notadamente porque o apelante jogou água no terreno para favorecer o ato (amolecer a terra), demonstrando que não estava no local apenas fazendo uso da droga.

Aqui deve-se registrar que o apelante não foi encontrado com um pequeno baseado, o que seria compatível com a alegação de que estaria apenas experimentando o entorpecente para aferir sua qualidade, mas com porção maior, que certamente não lhe seria entregue se fosse apenas para que pudesse experimentá-la.

Em
terceiro lugar
, nas suas declarações judiciais, o apelante alegou que foi à residência por volta do meio-dia e, logo após receber a droga, foi abordado. Disse que chegou à residência praticamente no mesmo horário que o usuário
Pedro Carvalho de Souza
. Entretanto, os autos indicam que a ação policial ocorreu por volta do meio-dia, após realização de campanas, onde usuários de drogas contumazes foram até o local.

Tanto que o próprio usuário
Pedro Carvalho de Souza
afirmou na fase instrutória que conseguiu informações sobre o local em que havia o comércio de drogas com outro usuário que estava nas proximidades.

Sendo assim, quando os policiais chegaram até o local, o apelante já estava no interior do terreno da residência em que houve a movimentação de usuários –
não havendo uma única informação de que tivesse acabado de chegar ao local
.

Em
quarto lugar
, a maconha localizada tinha
massa total de
30,90 (trinta gramas e noventa centigramas)
, ou seja, quantidade incompatível com a alegação de mero consumo, vez que seria capaz de produzir mais de trinta baseados com 1g (uma grama) cada.

Entendendo neste sentido: “
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de droga, a exemplo da quantidade - 38,78g de maconha - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo, aliados também, as circunstâncias do flagrante e condições em que se desenvolveu a ação delituosa
” (N.U 0002249-40.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

Embora se tenha registrado no curso da persecução penal ao fato do apelante ser usuário de drogas, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT), pois
devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte do apelante
, conforme se extrai do conjunto probatório acostado ao feito.

Em suma, todos os elementos carreados ao feito convergem para demonstrar que o apelante estava envolvido na prática do comércio de drogas, estando demonstrada a sua vinculação aos dois materiais entorpecentes localizados pela polícia (pasta base e maconha).

Demonstrado que participou do comércio de entorpecentes, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação formulados.

Por fim, não há dúvida de que o comércio foi praticado em concurso com adolescente, havendo confirmação judicial de que o usuário abordado admitiu ter comprado a drogas das duas pessoas que estavam no interior da residência, tudo a atrair a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, constatação que inviabiliza o acolhimento do pedido de afastamento requerido pelo apelante.

- Do pedido de alteração da fração de diminuição de pena relativa ao reconhecimento da incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se dos autos que o juízo de primeiro grau, apesar de reconhecer sua incidência, não procedeu à diminuição da reprimenda.

Com a elevação da pena em razão da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, a pena do apelante foi elevada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, utilizo a fração de 1⁄2 (metade) e reestabeleço a pena do apelante para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, que redimensiono para o valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ederson Delgado da Silva
, a fim de redimensionar sua pena para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, que redimensiono para o valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
à época dos fatos. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Por fim, anoto que o juízo da execução penal deverá proceder à detração do período de prisão cautelar do apelante, a fim de que cumpra apenas com o período de pena remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024